Tribunal: TJMT
Processo: 1077366-78.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077366-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANE PONTES SILVA - CPF: 920.851.302-59 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. HORA-ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais ministradas por professora da rede estadual de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o professor efetivo que assume aulas adicionais tem direito ao pagamento proporcional de horas-atividade (1/3) sobre estas aulas, conforme previsto no art. 38 da LC 50/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal 11.738/2008 assegura aos profissionais do magistério público uma jornada de trabalho extraclasse de 1/3, mas a não observância desta regra não garante automaticamente o direito às horas extras, sendo necessária a comprovação do trabalho realizado além da jornada regular.

4. As aulas adicionais possuem caráter excepcional e transitório, sendo realizadas mediante adesão voluntária e remuneradas exclusivamente pelo valor da hora-aula, sem inclusão no regime de 1/3 para atividades extraclasse, conforme art. 79, §2º, da LCE 50/1998.

5. Em respeito ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário o aumento de vencimentos de servidores públicos sem expressa previsão legal, não há como reconhecer o direito a horas-atividade sobre aulas adicionais.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal 11.738/2008, art. 2º, §4º; LC 50/1998,
arts
. 38 e 79, §2º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37; TJMT, N.U 1088292-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025; TJMT, N.U 1055985-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1077366-78.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais - MT

Recorrente
: Rosane Pontes Silva

Recorrido
: Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Rosane Pontes Silva ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) é servidora pública estadual, ocupante do cargo de Professora da Educação Básica; b) assumiu aulas adicionais no período de julho/2023 a dezembro/2023; c) a Lei Complementar nº 50/98 estabelece que a carga horária do professor deve ser dividida entre horas-aula (2/3) e horas-atividade (1/3); d) o Estado não atribuiu nem pagou as horas-atividade correspondentes às aulas adicionais ministradas. Requereu a condenação do Estado ao pagamento de indenização referente às horas-atividade não atribuídas nem pagas, no valor de R$ 22.806,28.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) as aulas adicionais não são habituais, possuindo caráter excepcional e transitório; b) a adesão por parte do professor é opcional, não fazendo parte da carga horária regular do profissional; c) as aulas adicionais assemelham-se à hora extra prevista na CLT; d) incumbia à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I do CPC; e) a parte autora não comprovou que o Estado descumpriu a legislação quanto à distribuição das horas-atividade.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença exigiu prova diabólica ao determinar que a recorrente comprovasse que o Estado não observou a devida divisão das horas adicionais; b) o controle e documentação referentes à aplicação da carga horária são de responsabilidade exclusiva do Estado; c) apresentou holerites que demonstram a efetiva realização de aulas adicionais; d) deve ser aplicado o art. 373, §1º do CPC para inverter o ônus da prova;
e
e
) o juiz dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pode determinar de ofício a produção das provas necessárias, conforme art. 9º da Lei 12.153/2009. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer o direito ao pagamento proporcional de horas-atividade sobre as aulas adicionais ministradas; b) subsidiariamente, determinar ao Estado a apresentação de documentos que comprovem a aplicação de horas-atividade sobre as aulas adicionais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Jornada extraclasse do professor.

É assegurada a todos os profissionais do magistério público da educação básica uma jornada de trabalho extraclasse de 1/3, conforme previsto no art. 2º, § 4º, da Lei Federal 11.738/2008:

"Art. 2º (...) § 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos."

Todavia, a não observância desta regra não garante automaticamente aos professores o direito às horas extras, sendo necessária a comprovação do trabalho realizado além da jornada regular.

Nesta situação, para que o professor tenha direito às horas extras postuladas, além de a exigência deste direito estar prevista na legislação local, é necessária a comprovação de que as atividades extraclasse foram efetivamente realizadas fora da jornada regular.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. JORNADA EXTRACLASSE. HORAS ATIVIDADES. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO PROFESSOR. JORNADA EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Jornada extraclasse do professor. É assegurada a todos os profissionais do magistério público da educação básica uma jornada de trabalho extraclasse (horas atividades) de 1/3 (art. 2º, § 4º, da Lei Federal 11.738/2008). Todavia, a não observância desta regra não garante aos professores, automaticamente, o direito ao pagamento de horas extras, sendo necessária a prova do trabalho além da jornada regular. Para que o professor tenha direito às horas extras postuladas, além do direito estar previsto na legislação local, é necessária prova de que as atividades extraclasse foram efetivamente realizadas fora da jornada regular de trabalho. Precedentes da Turma Recursal (N.U 1003963-95.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024; N.U 1002856-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, publicado no DJE 05/09/2024; N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024; N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024; e N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, publicado no DJE 07/12/2023). É do professor o ônus probatório quanto à execução de atividades extraclasse fora da jornada regular de trabalho. No caso concreto, por inexistir prova nesse sentido, é indevida a condenação em horas extras. (...) (N.U 1083347-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)"

"(...) 6. É cediço que as atividades "extraclasses" não podem ser confundidas com hora extra, já que, conforme estipulado pela Lei nº 11.738/2008, os profissionais do magistério público devem reservar 1/3 (um terço) de sua jornada de trabalho para o desenvolvimento de suas aulas, e demais práticas profissionais. É certo, inclusive, que as referidas atividades devem ser remuneradas, consoante a própria lei, entretanto, o que se discute nestes autos não é o recebimento desta verba, mas da hora extra. Desse modo, é importante consignar que os Tribunais Pátrios possuem entendimento basilar no sentido de que a atividade extraclasse não caracteriza hora extra, e, se dentro do 1/3 estipulado pela legislação mencionada, não há que se falar em pagamento extraordinário (...) (N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. HORAS ATIVIDADE (EXTRACLASSE). ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. A Lei Federal nº 11.738/2008 garante a reserva de 1/3 da carga horária dos professores para atividades extraclasses, mas tal previsão não acarreta automaticamente no pagamento de horas extras, uma vez que o pagamento de horas extras é devido somente quando há comprovação de trabalho além da carga horária legalmente exigida. 3. Apesar das alegações do autor de que é devido o pagamento de atividades extraclasses em decorrência de terem sido realizadas fora da sua jornada de trabalho, não há provas nesse sentido e cabe à parte autora de produzir prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: "A Lei Federal nº 11738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Friso que a atividade extraclasse faz parte da grade horária do professor, já estando agregado na remuneração mensal do contratado, podendo
o mesmo
utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas. Contudo, o direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso exceda a jornada de trabalho, para a qual foi contratado. (...) (N.U 1002125-83.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)"

No que se refere às aulas adicionais, trata-se de jornada em caráter excepcional, permitida por lei quando houver necessidade comprovada, autorizando o Estado de Mato Grosso a contratar servidores temporários para exercer o cargo de professor na rede pública, os quais serão remunerados por hora, tendo como base o subsídio de classe e o nível inicial, nos termos do art. 79, § 2º, da LCE 50/1998:

"Art. 79// Em caso de necessidade comprovada, conforme Lei Complementar nº 12, de 13 de janeiro de 1992, poderão ser admitidos servidores temporários, para exercerem o cargo de professor na rede pública estadual. (Nova redação dada pela LC 104/02) (...)

§ 2º O servidor contratado temporariamente perceberá subsídio compatível com a habilitação prevista nos incisos I e II do § 1º do art. 4º desta lei complementar e será calculado por hora de trabalho, tendo por base a classe e nível inicial: (Nova redação dada pela LC 104/02)

I -
em
situações emergenciais, onde não houver candidatos habilitados, poderá ser atribuído ao professor efetivo aulas adicionais,
respeitado-se
o teto limite de 20 (vinte) horas, permitido em lei, sendo o acréscimo de sua carga horária calculado à base do valor da hora/aula;

II -
os
contratos temporários para a função de professor que não preencherem os requisitos estabelecidos nos incisos I e II do § 1º do art. 4º desta lei complementar perceberão 60% (sessenta por cento) do subsídio inicial constante do Anexo I."

Todavia, conforme se observa no texto legal, as aulas adicionais possuem caráter transitório e são realizadas mediante adesão voluntária, sendo remuneradas exclusivamente pelo valor da hora-aula, sem inclusão no regime de 1/3 para as atividades extraclasse.

Em respeito ao princípio da legalidade e diante do preceituado na Súmula Vinculante 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário o aumento do vencimento dos servidores públicos sem expressa previsão legal, não há como concluir que haja horas atividades relativas às aulas adicionais.

A propósito, este tema já foi apreciado pela Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JORNADA EXTRACLASSE. HORAS ATIVIDADES. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. HORAS EXTRAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO PROFESSOR. JORNADA EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA.HORAS ATIVIDADES SOBRE AS AULAS ADICIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Aulas adicionais. Em caso de necessidade comprovada, o Estado de Mato Grosso poderá contratados servidores temporários para exercerem o cargo de professor na rede pública, com aulas adicionais, que receberá por hora, tendo como base o subsídio de classe e nível inicial (art. 79, § 2º, da LCE 50/1998). No entanto, em respeito ao princípio da legalidade e diante do que
encontra-se
preconizado pela Súmula Vinculante 37 do STF, as aulas adicionais são remuneradas exclusivamente pelo valor da hora-aula, sem inclusão no regime de 1/3 para atividades extraclasse (horas atividades). (N.U 1055985-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, publicado no DJE 13/02/2025; N.U 1073660-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, publicado no DJE 02/05/2025 e N.U 1002770-14.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, publicado no DJE 27/03/2025). De qualquer modo, além da ausência de expressa previsão legal, não há nos autos prova de que foi realizada horas atividades fora da jornada adicional remunerada. (...) (N.U 1088292-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. AULAS ADICIONAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO À HORA-ATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. (...) Tese de julgamento: Aulas adicionais possuem caráter excepcional e transitório, sendo remuneradas com base no valor da hora-aula, sem a aplicação automática do regime de 1/3 da carga horária para horas-atividade. (...)" (N.U 1055985-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

No caso em análise, a parte recorrente não comprovou que realizou atividades extraclasse fora da jornada regular de trabalho, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Além disso, as aulas adicionais possuem natureza excepcional e transitória, sendo remuneradas exclusivamente pelo valor da hora-aula, sem previsão legal para inclusão de horas-atividade.

Portanto, não há como acolher a pretensão recursal, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 298122897),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025